Tribunal: TJDFT
Processo: 0733877-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL PATERNA PARA GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LAR ORGANIZADO, PROTETIVO E AFETUOSO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dentre os princípios que norteiam as relações familiares, especificamente quando em jogo os interesses de menores incapazes, está o princípio do melhor interesse da criança, segundo o qual o Magistrado deve fazer prevalecer a situação que melhor atenda aos interesses da criança, e não necessariamente os interesses individuais dos litigantes.

2. In casu, conforme conclusão do estudo psicossocial, o lar paterno atende melhor os interesses da menor por ser mais organizado, protetivo e afetuoso, além do que a criança está bem adaptada ao convívio familiar paterno.

3. Apesar de a guarda compartilhada, em regra, ter preferência sobre a guarda unilateral, nos termos do art. 1.584, §2o, do CC, as circunstâncias particulares do caso concreto, como no caso em análise, podem justificar a fixação da guarda unilateral como melhor forma de atender aos interesses dos filhos.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.